Tribunal: TJDFT
Processo: 0010376-49.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010376-49.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RENATO DE OLIVEIRA ALVES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Reporto-me aos termos da decisão de ID 21574610 e, por ora, INDEFIRO o pedido de ID 29283328, ao menos até que sobrevenha a comprovação do trânsito em julgado do acórdão de ID 29283331. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac